Tribunal: STF
Processo: HC 261974
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.032.799/PR. 



    Consta dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciada em razão da prática do crime de furto qualificado, por trinta e oito vezes (art. 155, §4º, II, do Código Penal).



    Conforme relatado: 



    Do que se tem, a representada, na qualidade de funcionária da empresa “Yes Mocelin”, no exercício do cargo de analista financeira (com acesso total às contas bancárias da empresa para pagamentos de boletos e PIX), subtraiu valores, mediante fraude e abuso de confiança, uma vez que realizava pagamentos de despesas pessoais utilizando a conta da empresa, bem como gerava boletos bancários por meio de contas digitais sob sua titularidade, efetuando o pagamento desses boletos com recursos corporativos. Até o momento, o montante desviado totaliza R$ 107.240,97.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:



    [...] In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerado o modus operandi da conduta, consistente em furto qualificado (por 38 vezes), constando nos autos que se trata de desvio sistemático e planejado de valores de empresa, ao longo de diversos meses, mediante fraude continuada, sofisticada e dissimulada. 



    Ademais, a prisão se justifica diante do risco de reiteração criminosa; na medida em que o delito, em exame, não é fato isolado na vida da paciente. 



    Nesse sentido, o Juízo de primeiro grau destacou que "Nesta toada, demonstrando a possibilidade de reiteração delitiva por parte da investigada, a Autoridade Policial e o Ministério Público ressaltam que esta cumpriu Acordo de Não Persecução Penal nos autos sob nº 0007937-87.2020.8.16.0083 em razão da prática do crime de furto em desfavor da empresa “Vision Uniformes LTDA”, onde trabalhou" (fl. 32). 



    Outrossim, o Magistrado ressaltou que "a representada foi denunciada nos autos sob nº 0002093-54.2023.8.16.0083 pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal), demonstrando ser afeta à prática de crimes desta natureza, revelando, assim, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão" (fl. 32).



    Tais circunstâncias demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração criminosa.



    [...]



    Ante o exposto, denego a ordem.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente